Tribunal: TCU
Processo: 016.019/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1524/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1704/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.019/2017-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Elifas Levi Nolasco Marques (XXX.078.441-XX); Vissilar Pretto (XXX.538.819-XX) 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.